Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003234-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES DE SOUZA REBELLO - CPF: 085.745.081-60 (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
5
o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1003234-16.2025.8.11.0001.

Recorrente:
VINÍCIUS ALVES DE SOUZA.

Recorridas:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VALORES EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de cancelamento de cobranças consideradas indevidas e de indenização por danos morais, decorrentes de alegada falha na prestação de serviços educacionais contratados por meio da plataforma “Quero Bolsa”, referentes a mensalidades dos meses de abril e julho de 2023.

O recorrente alega ter sido excluído do portal do aluno e impedido de realizar rematrícula em razão de débitos já quitados pelo sistema de bolsas. A instituição de ensino sustenta a existência de débitos em aberto, resultantes de acordos parciais não adimplidos e da mensalidade de janeiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de mensalidades já quitadas por meio do sistema “Quero Bolsa”; e (ii) definir se é devida indenização por danos morais em razão de negativa de rematrícula decorrente da existência de débitos não comprovadamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o reclamante e a instituição de ensino é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A despeito da aplicação do CDC, incumbe ao consumidor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica no caso dos autos, diante da ausência de comprovantes de pagamento dos valores impugnados.

Os documentos juntados aos autos, especialmente os instrumentos de confissão e novação de dívida (IDs 294068888 e 294068889), demonstram a existência de débitos referentes a mensalidades de 02/2023, 04/2023, 07/2023 e 08/2023, que foram objeto de parcelamento, mas não foram integralmente quitados, afastando a tese de cobrança indevida.

O histórico financeiro constante nos autos comprova a ausência de quitação total dos débitos e a inexistência de falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino.

Inexistente prova de ilicitude ou abusividade na conduta da ré, descabe o pedido de indenização por danos morais, sendo insuficiente a negativa de rematrícula diante de inadimplemento contratual.

A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau é incabível nos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, salvo litigância de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores decorrentes de contratos de confissão de dívida firmados entre aluno e instituição de ensino não configura falha na prestação de serviço quando não comprovada a quitação integral das parcelas.

A negativa de rematrícula por inadimplemento contratual é legítima e não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Nos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16/09/2016, DJE 27/09/2016.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 294069370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em sede recursal, o recorrente alega falha na prestação de serviço, em razão de cobranças indevidas de acordos irregulares, e requer a condenação das recorridas em danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios.

A reclamada apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e, ao final, requerendo a
integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou com as reclamadas a prestação de serviços educacionais a partir de 03/2023, para cursar a graduação em Farmácia por meio do sistema “Quero Bolsa”.

Aduz que passou a ser cobrado indevidamente pelo mês de abril, já pago pelo sistema “Quero Bolsa”, referente a: 10/04/2023 – R$ 834,54; 11/04/2023 – R$ 834,54; e 10/07/2023 – R$ 834,54, pelo fato de o sistema não ter repassado os valores à IES. Acrescenta que não pode ser responsabilizado pelas falhas entre a IES e o sistema “Quero Bolsa”.

Em razão do débito, o reclamante alega que foi excluído do portal do aluno e está sendo impedido de realizar sua rematrícula do primeiro semestre de 2025.

As demandadas, por sua vez, sustentam que o reclamante possui bolsa de 50,23%, realizou dois acordos com a IES, tendo efetuado apenas o pagamento parcial, restando em aberto o valor de R$ 1.267,20, referente à multa por quebra de acordo, que é devida, e a mensalidade de janeiro de 2025, no valor de R$ 1.009,79, correspondente à rematrícula.

Assim, afirmam que, para realizar a rematrícula, o autor precisa negociar seus débitos juntamente com a referida mensalidade, pois a rematrícula corresponde à mensalidade de janeiro de 2025, afastando-se, assim, a alegação de falha na prestação do serviço e, por consequência, a responsabilidade civil.

Pois bem, o presente recurso versa sobre a possibilidade de se determinar o cancelamento das cobranças oriundas do contrato de prestação de serviços educacionais e a fixação de indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por parte da reclamada, ao realizar a cobrança de valores indevidos.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
improcedente
o pedido inicial.

No caso concreto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, da análise dos autos, tem-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, ao se analisar o contexto fático-probatório, verifica-se que, apesar das alegações do reclamante quanto à suposta falha na prestação do serviço, os documentos acostados, em especial os dois contratos “
Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida
” – ID 294068888 (no 58444526) e ID 294068889 (no 126254517), demonstram que os débitos se referem às mensalidades escolares das competências 02/2023, 04/2023, 07/2023 e 08/2023.

O histórico de quitação dos parcelamentos (IDs 294068890 e 294068891) demonstra que, no primeiro parcelamento, foram quitadas três parcelas, e, no segundo, duas parcelas, afastando, assim, a alegação de cobrança indevida ou desproporcional.

Com efeito, o histórico financeiro das mensalidades do reclamante registra os valores correspondentes ao programa “
Quero Bolsa
”, bem como os demonstrativos das negociações e parcelas dos acordos quitadas e em aberto (ID 294068868). Tais números revelam a existência de débitos referentes a mensalidades que não se confundem com o sistema “
Quero Bolsa
” e às confissões de dívida que, embora parceladas,
não foram integralmente quitadas
.

Frise-se que o reclamante não juntou aos autos os respectivos comprovantes de pagamento capazes de afastar o direito da parte adversa.

Portanto, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário,
cujo ônus probatório incumbia ao reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparo nesse e deve ser mantida.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos, comprovação de eventual litigância de má-fé por parte das reclamadas, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025